Tribunal: TCU
Processo: 004.595/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3544/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se cessar, após o devido processo legal (contraditório e ampla defesa) , todo e qualquer pagamento das irregularidades apontadas nos atos dos interessados, conforme art. 19, caput, II, da IN-TCU 78/2018, consoante decisão judicial exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065- 23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.595/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Maria de Oliveira Reys (XXX.508.174-XX); Claudio Manoel de Faria Moreira (XXX.606.597-XX); Eliane da Conceicao Remigio Camacho (XXX.733.344-XX); Esmeraldina Amorim Ferreira (XXX.617.914-XX); Isnasael Silva Jacinto (XXX.469.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: a) dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; b) dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação pela Fundação Nacional de Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal.